Tribunal: STF
Processo: Rcl 87181
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Salvador, nos autos do Processo nº 0000037-04.2018.5.05.0011.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, diante da não aplicação do regime de precatório em seu favor. 



    Nesses termos, aduz que “(...) as atividades exercidas pelo SERPRO possuem natureza de serviços exclusivos de Estado e não podem ser transferidos para a iniciativa privada. Isso reforça o entendimento de que os serviços prestados pelo requerente são essenciais e, dessa forma, a execução processual de suas dívidas não pode se sujeitar ao processo de execução comum, devendo seguir o regime jurídico de execução da administração direta e das autarquias”. (eDOC 1, p. 5) 



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender quaisquer medidas executivas contra o SERPRO que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores da empresa e, quanto ao mérito, a procedência da reclamação a fim de determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:



    “Reclamação Constitucional. SERPRO. Alegado descumprimento das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387: aplicação do regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial. Pedido de desconstituição de decisão que autorizou o levantamento de depósito recursal. Decisão indeferida, ao argumento de que a liberação fora requerida pela própria Reclamante. Ausência de aderência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. Parecer pela negativa de seguimento da reclamação”. (eDOC 14)



    É o relatório. Decido.



    Registre-se que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 275 e 387.



    No ponto, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 



    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.



    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020)



    Na espécie, verifico o Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Salvador/BA indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo ora reclamante, nos seguintes termos:



    “Pugna a Reclamada pela reconsideração da decisão que autorizou o levantamento do depósito recursal pelo Reclamante, requerendo a revogação da ordem de pagamento direto e, caso já realizado o levantamento, que o Reclamante seja intimado a devolver os valores, sob pena de execução. 



    Sem razão. 



    Conforme se depreende da manifestação de ID. 6e477c7, foi a própria Reclamada quem expressamente anuiu com os cálculos apresentados pelo Reclamante, além de requerer a liberação do depósito recursal constante nos autos (ID. 3c0683e), devidamente atualizado. Requereu ainda que, após comprovação do crédito levantado pelo Reclamante, fosse intimada para eventual complementação da diferença.” (eDOC 22, p. 3)



    Desse modo, a decisão que autorizou o levantamento do valor encontra-se em estrita conformidade com o requerimento formulado pela própria Reclamada, não havendo qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado.



    (...)



    Não há que se falar, portanto, em revogação da decisão, tampouco em devolução dos valores levantados, porquanto a medida adotada está de acordo com o disposto no art. 899, §1º, da CLT, e com a boa-fé processual que rege a execução trabalhista.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela Reclamada, bem como resta prejudicado o pedido de tutela, por perda superveniente de objeto, mantendo-se hígida a decisão que autorizou o levantamento do depósito recursal pelo Reclamante”. (eDOC 7, grifo nosso)



    De fato, esta Corte já firmou orientação no sentido de que o - Serviço Federal de Processamento de Dados -SERPRO - por tratar-se de empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal, em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, goza das prerrogativas da Fazenda Pública para pagamento de seus débitos mediante precatório. 



    Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada indeferiu o pedido da ora reclamante não pelo fato de o SERPRO não gozar das prerrogativas da Fazenda Pública, mas sim em razão de sua anuência com os cálculos apresentados e com o levantamento dos valores, levando em consideração a boa-fé.



    Desse modo, verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas indicados.



    Destaca-se, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, que os atos reclamados devem guardar "exatidão e pertinência" em relação ao conteúdo das decisões da Corte apontadas como parâmetro de confronto. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).



    Assim, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, diante da ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e os paradigmas indicados.



    Nesse mesmo sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Como se vê, a decisão reclamada não concluiu que a Reclamante não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública. Na verdade, a decisão apenas reconheceu que o levantamento do alvará decorreu de manifestação da própria Reclamante, que havia anuído aos cálculos apresentados e requerido a liberação dos valores depositados. Destacou, ainda, que eventual pedido de tutela de urgência restava prejudicado, uma vez que o levantamento já havia sido regularmente efetivado. 



    Dessa forma, verifica-se que a própria Reclamante, ao requerer expressamente a liberação dos valores depositados, deu causa à prática que agora pretende infirmar. Nesse contexto, a Reclamante não pode, após consentir com o levantamento e impulsionar o cumprimento da decisão, buscar sua posterior desconstituição sob o pretexto de ofensa ao regime de precatórios. Ao contrário, deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da lealdade processual. 



    Evidencia-se, portanto, que o SERPRO renunciou à prerrogativa que agora invoca, assumindo comportamento processual contraditório - venire contra factum proprium - , incompatível com a boa-fé objetiva que rege o processo. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, a Décima Primeira Vara do Trabalho de Salvador/BA, ao indeferir o pedido de desconstituição da decisão que autorizou o levantamento do depósito recursal em conformidade com o pedido formulado pela Reclamante, não incorreu em afronta ao decidido por essa Suprema Corte nas ADPFs 387 e 275 e ACO 2.658. 



    Assim, não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado por essa Suprema Corte nos paradigmas invocados, requisito indispensável ao cabimento desta via reclamatória”. (eDOC 14)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente